Tribunal: TJDFT
Processo: 0743971-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743971-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de PEDRO HENRIQUE DA SILVA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC que, nos autos do inquérito policial n. 0708751-32.2025.8.07.0019, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 77135581, p. 2/8). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/10/2025, havendo a sua conversão em preventiva em 03/10/2025, em vista da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no art. 12 da Lei 10.826/2003. Sustenta que a decisão impetrada carece de fundamentação concreta, tendo se baseado em argumentos genéricos e hipotéticos, em afronta ao disposto no art. 312 do CPP. Aduz que a custódia cautelar configura antecipação indevida da pena, em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis — identidade certa, residência fixa, ocupação lícita como motorista, união estável e dois filhos menores — e que não há demonstração de periculum libertatis. Assevera que a gravidade abstrata do delito não justifica a prisão cautelar, sendo possível a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Invoca jurisprudência do STJ e do TJDFT em prol da tese expendida. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, ou, subsidiariamente, que a custódia seja substituída por outra medida cautelar, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, na esteira do que restou decidido na audiência de custódia. Vale conferir os fundamentos adotados pelo MM. Juiz do NAC (ID 77135581, p. 2/8): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade dos crimes, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 2025.0111103-SR/PF/DF (ID 252052064, Pág. 01); Auto de Arrecadação (ID 252052064, Pág. 27); Termo de Apreensão no 3906776/2025 (ID 252052064, Pág. 32); Laudo de Constatação no 1205/2025 (ID 252052064, Pág. 38/42); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Por sua vez, o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições tem por objetividade jurídica a incolumidade pública, ostentando a natureza de crime de perigo abstrato, porque presumida a ofensividade da conduta pelo legislador. Do que emerge dos autos, policiais federais deram cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido nos autos do processo no 0702793-92.2025.8.07.0010 em endereço vinculado ao custodiado, situado na QR 509, Conjunto 08, Casa 12, Recanto das Emas/DF. Durante da busca domiciliar, o investigado indicou o local onde estavam os objetos ilícitos, sendo encontrados um revólver calibre .38 especial com munições e substância branca, aparentemente cocaína. Os policiais federais narraram que a arma de fogo estava no mesmo quarto no qual a criança dormia, numa gaveta e com fácil acesso. Prosseguindo na diligência, os policiais localizaram balanças de precisão e uma espécie de cofre atrás de uma tomada. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise dos autos, apreendeu-se na busca domiciliar um revólver da marca Taurus, calibre .38, localizado no quarto onde dormia uma criança; 17 (dezessete) munições de calibre 38mm; 12 (doze) munições de uso restrito (9mm); 266g de cocaína; balanças de precisão e aparelhos celulares. Ou seja, os elementos informativos demonstram, nesse primeiro momento, uma aparente habitualidade, dedicação, contumácia e persistência do custodiado na difusão ilícita de entorpecentes. Soma-se a isso a circunstância de que a arma de fogo foi localizada no quarto do investigado onde dormia uma criança, estando de fácil acesso em uma gaveta do guarda-roupa, conforme auto de arrecadação, o que agrava sobremaneira a conduta delitiva. No tocante à substância apreendida (cocaína), entendo que foi significativa para o fracionamento em diversas porções menores (266g), levando-se em consideração o seu alto grau de adição, a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da quantidade de droga apreendida em um único ato. Transcrevo: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PRIMARIEDADE E ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA CONFIGURADA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES COMO INDICATIVO DE PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de droga destinada à comercialização (75,02 gramas demaconha, fracionadas em 49 porções), aliada ao seu histórico anterior de atos infracionais graves, análogos a roubos majorados, demonstrando inequívoca escalada criminosa e risco concreto de reiteração delitiva. 2. A primariedade, bons antecedentes e a ausência de antecedentes criminais na fase adulta não têm o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública, notadamente quando o acusado ostenta passagem na adolescência por ato infracional grave (roubo), ainda que tenham resultado em remissão. 3. A quantidade e natureza da droga apreendida, embora alegadas como pouco expressivas pela defesa, evidenciam conduta tipicamente associada ao tráfico e à necessidade de segregação cautelar para impedir a continuidade das atividades ilícitas. 4. Medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e da alta probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva permanece como única medida eficaz no presente caso. 5. Ordem denegada." (0709714-97.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Acórdão no 1.991.428, DJe de 05.05.2025, destaquei). O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO HENRIQUE DA SILVA, nascido em 20/11/1990, filho de PEDRO DIAS DA SILVA e de FRANCISCA FERNANDES DA SILVA, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...) (destaques do original) Vale pontuar, primeiramente, que, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. Como visto, o Juiz do NAC apontou diversos documentos existentes nos autos que demonstram a materialidade e os indícios de autoria, tendo mencionado, ainda, a prisão em flagrante do acusado e a expressiva quantidade de entorpecente e apetrechos relacionados ao tráfico apreendidos, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva. Outrossim, consignou o magistrado a apreensão de arma de fogo e de diversas munições, localizadas no interior de um quarto onde repousava uma criança, acondicionadas em gaveta de fácil acesso, circunstância que denota elevado grau de reprovabilidade da conduta e potencializa o risco à incolumidade física de terceiros, especialmente de menor vulnerável. A materialidade dos delitos está caracterizada, especialmente, pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante; auto circunstanciado de busca e arrecadação; termo de apreensão; laudo de perícia criminal – exame preliminar; e relatório investigativo (ID 77135580, p. 1/8, 29/38, 41/45). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Nesse particular, confira-se o depoimento prestado pelo condutor do flagrante (ID 77135580, p. 39/40): Que integrava a equipe da Polícia Federal que tinha como objetivo dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no bojo do processo 0702793-92.2025.8.07.0010. Que, às 06h da manhã, chegamos ao endereço que fica na QR 509, CONJUNTO 08, CASA 12, RECANTO DAS EMAS-DF, tempo em que arregimentamos 02 testemunhas. Ato contínuo, batemos no portão da casa. Um homem adulto apareceu no terraço, oportunidade em que comunicamos que estávamos ali para dar cumprimento a um mandado de busca, e solicitamos a abertura do portão. O homem disse que não abriria e partiu, de forma acelerada, em direção ao interior da casa. Por esse motivo, a equipe arrombou a porta conjugada ao portão, de modo a evitar que o indivíduo pudesse buscar alguma arma ou destruir qualquer prova. Ao ser alcançado, verificou-se que o indivíduo era PEDRO HENRIQUE DA SILVA (CPF 700.321.741-44), contra o qual o mandado fora expedido. O referido estava nervoso e agitado, questionando o motivo da polícia estar na sua casa. Após contido, foi cientificado do teor do mandado, recebendo uma cópia. Também foi informado do seu direito de permanecer em silêncio. Questionado sobre a presença de outras pessoas, além de armas e drogas no interior da casa, Pedro informou que seu filho estava dormindo, e que havia drogas e 1 arma de fogo na casa. O investigado, na presença das testemunhas, apontou o local da arma, um revólver calibre 38 e munições, além da droga, que parecia ser cocaína em considerável quantidade, os quais foram recolhidos. O seu filho permaneceu dormindo até o final da busca. Nesse momento, foi dada voz de prisão ao referido. Diante da presença de armas na casa, assim como, devido à tentativa inicial de fuga e por se mostrar agitado, havendo então risco de atentado contra si ou contra os policiais, foi feito o uso de algemas. A busca continuou sem maiores intercorrências. A equipe verificou a presença de balanças de precisão, além de uma espécie de cofre oculto atrás de uma tomada. Entramos em contato com a genitora da criança, a qual compareceu para dar os devidos cuidados. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão da natureza e grande quantidade de droga apreendida, inclusive apetrechos utilizados para a mercancia dos entorpecentes, além de arma e munições, no local em que o paciente residia com seus filhos. A propósito, conforme exame preliminar de substância, fora apreendida massa bruta aproximada de 263g de cocaína. Note-se que, além da expressiva quantidade de entorpecente, a droga conhecida como cocaína é de grande nocividade à saúde física e mental dos usuários, e possui alto potencial de causar dependência. Quanto às condições pessoais do agente, como primariedade, endereço certo, ocupação lícita, família constituída, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora